Tribunal: TJMT
Processo: 1003215-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003215-52.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por THAYNNA COSTA CARVALHO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da Ação de Regulamentação de Visitas c/c Revisional de Alimentos, ajuizada em face de LUCIANO TAVARES SANTANA, instaurou procedimento para apuração de alienação parental em face da Agravante.
Em suas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma do decisum, sob o argumento de que não ficou demonstrado qualquer motivo que justificasse a determinação da realização do estudo psicossocial para apurar alienação parental.
Sustenta a Agravante que “a decisão aponta como indicio de alienação parental o fato de supostamente a Referida ter impedido o filho João Matheus de utilizar o telefone celular fornecido pelo genitor para entrar em contato com esse, todavia, ao compulsar os altos não há nenhuma prova, ou se quer evidência que corrobore com essa informação inverídica, tem-se apenas a declaração do Genitor”.
Ressalta que que o Agravado, além de ter abusado da expressão livre acesso para retirar as crianças do convívio materno todos os finais de semana, ainda levou o infante para exercer atividades sociais em locais inadequados para menores de idade, deixando-o na companhia de estranhos.
Aduz que não é a primeira vez que o Recorrido age com falta de responsabilidade, tendo em vista que em outra situação, o infante quase se afogou em um passeio com o Genitor.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a decisão objurgada.
Eis o relatório. DECIDO.
De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, por ausência de expressa disposição legal.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não está a decisão que determina a instauração de procedimento para verificação de alienação parental por qualquer um dos genitores.
Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp n.o 696.396 e REsp n.o 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de Recurso de Apelação.
Na hipótese, contudo, tem-se que o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso em comento, pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil; ao contrário, o objeto do incidente é esclarecer, por meio de estudo psicossocial, se algum dos genitores pratica atos de alienação parental, atos estes que são prejudiciais ao desenvolvimento das crianças envolvidas.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de alienação parental e guarda de menor ajuizada pelo genitor – Insurgência da mãe da infante contra o indeferimento de nova remessa dos autos ao Setor Técnico Estudo psicossocial realizado e já complementado, diante quesitos das partes – Ausência de previsão da presente hipótese no artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Rol taxativo - Inexistência de urgência que autorize a respectiva mitigação - Não cabimento do agravo de instrumento - AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 2092649-52.2020.8.26.0000. Rel. Elcio Trujillo. 10.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/05/2020).
Agravo de Instrumento – ação de modificação de guarda c.c. alienação parental - determinação da realização da prova psicossocial- Decisão que não consta no rol taxativo previsto no art. 1015 do NCPC e, portanto, não desafia a interposição de agravo de instrumento – Irresignação que deverá ser externada em sede de eventual recurso de apelação ou então em sede de contrarrazões - mero pedido implícito de reconsideração– Ausência de suspensão ou interrupção do prazo para outros recursos – Intempestividade - Decisão mantida - Recurso não conhecido. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 2229949-56.2020.8.26.0000. Rel. Moreira Viegas. 5.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/11/2020).
Nessa esteira, a toda evidência, tem-se que o ato judicial invectivado não enseja a interposição do Agravo de Instrumento.
Posto isso, não conheço do agravo, nos termos do artigo 932, III do CPC, por ser manifestamente inadmissível.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de março de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora